Tribunal: TJES
Processo: 5009374-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009374-40.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TIAGO UAINI ZACCHE e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5009374-40.2025.8.08.0014

RECORRENTES: TIAGO UAINI ZACCHE, JOSE CARLOS LIQUIS PEREIRA, RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA, DROYSEN FIENI

Advogado do(a) RECORRENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432
Advogado do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogados do(a) RECORRENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos em Sentido Estrito interpostos por Rodolfo Carlos Oliveira da Fonseca, Tiago Uaini Zacché, Droysen Fieni e José Carlos Liquis Pereira contra a decisão que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as preliminares de nulidade do feito devem ser acolhidas; (ii) determinar se a decisão de pronúncia deve ser mantida ou se os réus devem ser absolvidos ou impronunciados por ausência de indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS: REJEITADA. A interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, com base nos indícios de autoria e participação e na imprescindibilidade da medida, conforme o art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/96, e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CAPTAÇÃO DE DIÁLOGOS ENTRE ADVOGADO E CLIENTE: REJEITADA. A defesa não indicou trecho específico que comprove a violação do sigilo profissional e a jurisprudência admite o uso de provas obtidas fortuitamente em interceptações autorizadas, desde que não haja afronta direta ao profissional.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: REJEITADA. A decisão que recebe a denúncia tem natureza interlocutória simples e não exige fundamentação exauriente, bastando a análise perfunctória da presença de justa causa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS: REJEITADA. A mera leitura prévia de declarações prestadas na fase policial não configura nulidade e a defesa não demonstrou o prejuízo efetivo à ampla defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O laudo complementar foi elaborado por perito habilitado e a defesa não demonstrou de forma concreta o prejuízo à ampla defesa pela ausência das imagens requeridas.

MÉRITO: PROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. A materialidade está alicerçada no Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Exame do Local da Morte e Relatório de Investigação Policial. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos das testemunhas e na admissão de José Carlos, circunstâncias que reforçam a narrativa acusatória, sendo a aferição do dolo e da participação efetiva competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista e não exige certeza quanto à autoria, bastando a prova da materialidade e indícios de autoria.

Não se exige fundamentação exaustiva para a decisão que autoriza ou prorroga interceptação telefônica, nem para a decisão de recebimento de denúncia, que tem natureza interlocutória simples.

A ausência de demonstração de prejuízo impede a declaração de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A competência para a análise das qualificadoras, por integrarem o tipo penal, é do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 107, inciso I, do Código Penal; arts. 203, 204, 396, 396-A, 397 e 413, do Código de Processo Penal; art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/96; art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998; art. 299, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 193.940/RJ; STJ, AgRg no HC 860.248; STJ, AgRg no RHC: 142526 SC; STJ, AgRg no AREsp: 1170087 SP; STJ, ArGr-Edcl-AREsp 1.500.218/PR; STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5009374-40.2025.8.08.0014

RECORRENTES: TIAGO UAINI ZACCHE, JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA, RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA, DROYSEN FIENI

Advogado do(a) RECORRENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432
Advogado do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogados do(a) RECORRENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA

I –
D
a preliminar de nulidade da interceptação telefônica
e
de
ausência de fundamentação das decisões

Inicialmente, a defesa de
José Carlos Liquis Pereira
sustenta a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que foram deferidas como primeira diligência investigativa, em violação ao art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/96. Alega, ainda, que as decisões que autorizaram as interceptações, as quebras de sigilo e as prisões carecem de fundamentação idônea, contrariando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Consta dos autos que, em 29 de março de 2018, Rogério Teixeira de Carvalho, proprietário de uma funerária, foi assassinado a tiros em Colatina-ES. As investigações apontaram possível motivação ligada à rivalidade no ramo de serviços funerários, especialmente com a funerária "Shekinah". A vítima teria sido atraída para uma emboscada por meio de ligações telefônicas.

Imagens de vídeo-monitoramento registraram um veículo GM/Corsa Sedan prata, ocupado por três indivíduos, no local do crime. As investigações preliminares identificaram Thiago Uaini Zaché, funcionário da "Shekinah", como principal suspeito. O investigado possuía um veículo idêntico ao utilizado no crime e havia se desentendido com a vítima dias antes, no departamento Médico Legal de Vitória, ocasião em que houve, inclusive, ameaças mútuas de morte.

A esse contexto somou-se a dificuldade de obtenção de provas por outros meios, de modo que a interceptação telefônica revelou-se como a única medida para desvendar o crime.

Assim, verifica-se que as diretrizes constitucionais e legais foram observadas na origem, estando devidamente fundamentada a r. Decisão que autorizou a interceptação (ID 15297433, anexo 01 – 000340054, pp. 79/92). Na decisão descreve-se o objeto da investigação, identifica-se e qualificam-se os investigados, bem como demonstra indícios razoáveis de autoria na prática de crime punido com reclusão e a imprescindibilidade da medida.

No que concerne à ausência de fundamentação idônea nas decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, também não assiste razão à defesa.

Todas as decisões relativas às interceptações, prorrogações, quebras de sigilo, busca e apreensões, prisões preventivas e temporárias foram fundamentadas, com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial e em observância aos requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que não se exige fundamentação exaustiva para a decretação ou prorrogação da interceptação, bastando a demonstração dos pressupostos legais e dos indícios razoáveis de autoria, conforme se extrai:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013, 1º, C/C O § 4º, DA LEI N. 9.613/1998, E 299, POR DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOTIVAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
interceptação telefônica pode ser autorizada sem a prévia instauração de inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal.

2. A decisão de quebra de sigilo telefônico
não exige fundamentação exaustiva,

bastando que demonstre a existência dos requisitos autorizadores
da interceptação.

3. A análise da imprescindibilidade da interceptação telefônica ou da existência de outros meios de obtenção da prova implica revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus.

4.
A decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, sendo suficiente uma fundamentação concisa que demonstre a impossibilidade de rejeição imediata da acusação.
(...)
(AgRg no RHC n. 193.940/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Diante do exposto,
rejeito a
s
preliminar
es
de nulidade das interceptações telefônicas e de ausência de fundamentação das decisões judiciais.

É como voto.

II – Da preliminar de nulidade por captação de diálogos entre advogado e cliente

A defesa alega nulidade da interceptação telefônica em razão da captação de diálogos entre advogado e familiares de seu cliente, sustentando violação ao sigilo profissional.

Nada obstante, verifico que não foi indicado qualquer trecho específico que configure a referida violação. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de provas obtidas fortuitamente, desde que a interceptação tenha sido judicialmente autorizada e não haja afronta direta ao profissional:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. ENXONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (...) A jurisprudência do STJ e do STF admite a utilização de provas obtidas fortuitamente, desde que a interceptação tenha sido autorizada judicialmente e não haja violação ao sigilo profissional. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido para denegar o
habeas corpus
. Tese de julgamento: "1.
A quebra de sigilo telefônico autorizada judicialmente que resulta em encontro fortuito de provas não configura ilegalidade.
2. A ocupação de advogado não impede a investigação de crimes, desde que respeitadas as prerrogativas profissionais. 3.
Provas obtidas fortuitamente em interceptações autorizadas judicialmente são válidas, desde que não violem o sigilo profissional
". (...) (STJ; AgRg-HC 860.248; Proc. 2023/0367878-0; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025)

Dessa forma,
inexistindo demonstração concreta de violação do sigilo entre advogado e cliente
, não há que se falar em nulidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

III –
D
a preliminar de ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia

A defesa de
José Carlos
sustenta, também, a nulidade da decisão de recebimento de denúncia, por ausência de fundamentação idônea.

Sem razão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão de recebimento da denúncia possui natureza de decisão interlocutória simples, não exigindo fundamentação exauriente, bastando a análise perfunctória da presença de justa causa.

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CORRUPÇÃO PASSIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . CPP, ART. 396. SEGUNDO MOMENTO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INIDONEIDADE DOS MOTIVOS . NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ADJETIVA PENAL, ARTS. 396-A e 397 . PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que
a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.
(...)
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de
inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Precedentes . (...) (STJ - AgRg no RHC: 142526 SC 2021/0042603-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de recebimento da denúncia.

É como voto.

IV – Da preliminar de nulidade dos depoimentos judiciais das testemunhas.

A defesa alega nulidade dos depoimentos de testemunhas de acusação, sob argumento de que a leitura prévia de declarações prestadas na fase policial violaria os artigos 203 e 204, do Código de Processo Penal.

O STJ entende que a mera leitura do depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . CONSULTA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, situação ocorrida nos autos. 2.
A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art . 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado"
( HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1170087 SP 2017/0243639-7, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

Além disso, convém registrar que, em matéria de nulidades, a lei processual penal adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade quando, alegada oportunamente, houver demonstração de efetivo prejuízo à parte. Nesse sentido:

“
a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja

demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte
”.
(STJ, ArGr-Edcl-AREsp 1.500.218/PR, 2019/0138490-1, SEXTA TURMA, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Na hipótese dos autos, a Defesa limitou-se a arguir a suposta mácula de forma genérica, sem, contudo, demonstrar de que maneira a leitura prévia dos termos de declarações prestados em fase inquisitorial teriam comprometido o exercício da ampla defesa, tornando inviável o acolhimento da tese.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade dos depoimentos testemunhais.

É como voto.

V – Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A defesa sustenta cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de juntada de imagens de câmeras de segurança, que supostamente teriam registrado a elaboração do laudo complementar.

Todavia, tal alegação não merece ser acolhida.

Em detida análise dos autos, e conforme ressaltado pelo Ministério Público, verifico que o laudo complementar foi elaborado por perito criminal devidamente habilitado, constituindo documento público dotado de fé pública e presunção de veracidade.

O recorrente não demonstrou de que forma a ausência das imagens teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito

interpostos por
DROYSEN FIENI, TIAGO UAINI ZACCHE, JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA
e

RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 15297433, pp. 134-148), que os pronunciou nos seguintes termos:

A)

TIAGO UAINI ZACCHE – art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal;

B)
RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA – art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal;

C)
JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA – art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal;

D)
DROYSEN FIENI – art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 15297433, pp. 165/173), Rodolfo Carlos de Oliveira da Fonseca requer a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia, sob tese de negativa de autoria. Alega que não há provas de sua participação no homicídio, afirmando que apenas adquiriu o aparelho celular a pedido de Droysen, sem conhecimento do plano criminoso.

A defesa de Tiago Uaini Zacché (ID 15298284, pp. 04/15) pleiteia igualmente a absolvição sumária ou impronúncia, sob o argumento de ausência de dolo. Alega que, na qualidade de funcionário da funerária, foi chamado para prestar um serviço, desconhecendo a intenção homicida dos passageiros. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121. § 2 º, inciso IV, do Código Penal.

Por sua vez, os recorrentes Droysen Fieni e José Carlos Liquis Pereira (ID 15297433, pp. 198/240, e ID 15298284, pp. 01/03), em peça conjunta, postulam a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria. Posteriormente, fora juntada certidão de óbito de Droysen Fieni, sendo proferida sentença extinguindo a punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal (ID 15298284, sentença pp. 68/69).

Emerge da denúncia que:

"(...)
no dia 29 de março de 2018, por volta das 2lh3Omin, na Rua Reynaldo Ferrari Ramos (em frente à Santa Casa de Saúde de Colatina), bairro Padre José de Anchieta, nesta comarca, DROYSEN FIENI, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, i
m
pelido por motivação torpe e mediante dissimulação e e
m
boscada, efetuo
u
disparos de a
rm
a de fogo contra Rogério Teixeira de Carvalho, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de n / fls. 43/44, as quais, por
sua
natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O denunciado RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA, igualmente com intento homicida, concorreu para o crime, na medida em QUE adquiriu o aparelho de telefone celular e habilitou a linha telefônica utilizada para atrair a vítima ate o local do crime.

JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA concorreu para o crime, pois, sabendo da intenção dos denunciados DROYSEN FIENI e RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA, efetuou a ligação telefônica que atraiu a vítima até o local dos fatos.

O denunciado THIAGO UANI ZACCHÉ., por sua vez, participou do delito, visto que conduziu o veículo que levou os denunciados DROYSEN FIENI e JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA até o local do crime, bem como deu-lhes fuga.

Segundo o apurado, a vítima Rogério, empresário do ramo funerário, exercia suas atividades na cidade mineira de Conceição do Mato Dentro, contudo, após problemas com a concorrência, deixou aquele município, estabelecendo-se na cidade de Marilândia, onde abriu uma nova empresa de serviços funerários.

Ao se instalar na cidade de Marilândia, a vítima, assim como ocorreu na cidade mineira, passou a enfrentar problemas com a concorrência, em especial com a empresa dos denunciados Droysen e Rodolfo, intitulada "Funerária Shekinah", a qual teria perdido um contrato com a Prefeitura de Marilândia para a empresa de Rogério.

Diante disso, previamente ajustados, os denunciados combinaram a execução da vítima, dando início à empreitada criminosa no dia 28.03.2018, quando o denunciado Rodolfo se dirigiu até a antiga loja "Planet Cell/Conect Cell", localizada na Rua Alexandre Calmon, Centro de Colatina/ES e adquiriu um aparelho novo, modelo Q6, marca IPRO e habilitou a linha nº 27 99668-0123, utilizada para atrair a vítima, sendo que, para tanto, utilizou-se dos dados cadastrais de uma pessoa falecida e identificada como Penha Honória Madeira, que era "parceira" da empresa de Jocélia Carla Andrelino, sua esposa.

Desta feita, de maneira premeditada e articulada, o denunciado José Carlos Liquis Pereira, no dia 28.03.2018, às l3h53min05seg, fazendo uso da linha acima mencionada, telefonou para Rogério e se identificou como parente de uma pessoa que se encontrava em estágio terminal em um hospital de Colatina, afirmando que, caso esta pessoa falecesse, iria entrar em contato novamente, para que ele realizasse os serviços funerários.

No dia dos fatos, às 20h40min45s, usando a linha telefônica nº (27) 99668-0123, José Carlos telefonou para vítima, afim de atraí-lo, e avisou que o suposto paciente havia falecido, solicitando que Rogério realizasse os serviços funerários.

Ressai dos autos que, após a ligação acima citada, considerando que não precisariam mais do telefone utilizado para atrair a vítima, Droysen e José Carlos deixaram telefone com Rodolfo. Entretanto, em uma ligação inesperada, às 2lhl2min54s, quando já se encontrava em Colatina, a vítima ligou para os seus algozes, provavelmente para avisar que já se encontrava em Colatina, sendo certo que Rodolfo atendeu a ligação e, em seguida, ligou, via aplicativo WhatsApp, para Droysen, para informar que Rogério se aproximava do local.

Em seguida, os denunciados Droysen e José Carlos, conduzidos ate o local por Thiago, deixaram o veículo e se posicionaram debaixo das árvores, em um local não iluminado, onde aguardaram a chegada da vítima.

Ao chegar ao local, a vítima foi ao encontro de José Carlos, que se fez passar por um parente do suposto morto, para chamar a atenção para si.

Ato contínuo, o denunciado Droysen, o qual se ocultava em um local escuro, se aproximou da vítima e disparou contra ela. Rogério tentou fugir. mas caiu, tendo então Droysen efetuado mais disparos, confirmando a execução.

Após o crime, os denunciados empreenderam fuga do local em um veículo GM Corsa Sedan, prata, conduzido pelo denunciado Tiago Uani Zacché.

O delito foi praticado por motivo torpe, visto que os denunciados Droysen e Rodolfo cometeram o crime em razão da disputa comercial entre suas respectivas empresas do ramo funerário, em um processo licitatório ocorrido na cidade de Marilândia.

O crime foi praticado, também, mediante dissimulação e emboscada,
uma
vez que os denunciados, ocultando a prévia intenção homicida, atraíram a vítima até o local para atender a
um
a suposta solicitação de prestação de serviços funerários aos familiares de uma pessoa que teria falecido e, ao chegar no local, Rogério foi surpreendido com diversos disparos de armas de fogo, não podendo esboçar, assim, qualquer reação, notadamente pela natureza da arma empregada."

No que se refere a
Droysen Fieni
, constata-se que este
faleceu após a interposição do recurso
, no curso da análise do presente
recurso em sentido estrito
, conforme decisão de ID 15298284, pp. 68/70, que
declarou extinta a punibilidade
, com fundamento no
art. 107, inciso I, do Código Penal
.

Assim, em relação ao recurso de Droysan Fieni, julgo prejudicado, com base na perda superveniente do objeto.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 15297433, vol. 01, pp. 14/18), no Laudo de Exame Cadavérico (ID 15297433, vol. 01, pp. 94/96), no Laudo de Exame do Local da Morte (ID 15297433, vol. 01, pp. 104/116) e no Relatório de Investigação Policial (ID 15297433, anexo 02, pp. 51/111).

Quanto aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Em juízo, o Policial Civil Ricardo Oliveira Barbosa, que participou das investigações, prestou depoimento relatando de forma detalhada as diligências realizadas e os fatos apurados no curso do inquérito, afirmando que:

“A investigação apurou que, sob organização de Droysen, Rodolfo habilitou o telefone utilizado para atrair a vítima ao local do crime. Os dados utilizados para habilitação pertenciam a uma prestadora de serviço da esposa de Rodolfo, já falecida. Por sua vez, Tiago teve a função de buscar Droysen e José Carlos, levá-los ao local dos fatos e, após os disparos, retirá-los da cena do crime. José Carlos, motivado pela amizade que mantinha com Droysen, efetuou a ligação que atraiu Rogério ao local do crime, pois a vítima não o conhecia. Confirmou que Tiago mudou seu depoimento no ano de 2021, destacando que o réu temia pela sua vida e de sua família. No novo depoimento, Tiago confirmou que conduziu o veículo em que José Carlos e Droysen estavam, até o local do crime, onde Droysen efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram Rogério. (...)” (Trecho extraído da decisão de pronúncia, ID 15297433, pp. 134/148)

O PCES Valdimar Chippe, que também participou das investigações, prestou depoimento em juízo relatando:

“(...) A partir da quebra de sigilo do telefone da vítima, foi identificada a única linha que entrou em contato com Rogério no dia do crime, registrada em nome de Penha Honório Madeira e habilitada no dia anterior aos fatos. Relatou que Rodolfo ligou para Droysen um minuto e doze segundos após a habilitação desta linha telefônica. As investigações demonstraram que Penha era prestadora de serviços da esposa de Rodolfo e, inclusive, que o endereço, e-mail e telefone registrados na sua ficha cadastral eram do réu. No dia do crime, Tiago conduziu um veículo com Droysen e José Carlos até o local dos fatos, no caminho Droysen recebeu uma ligação, possivelmente de Rodolfo, confirmando que a vítima estava a caminho. Próximo a Santa Casa, José Carlos desceu do veículo com um papel e ficou aguardando a vítima. Quando Rogério chegou, José Carlos segurou sua mão e Droysen efetuou os disparos de arma de fogo. Afirmou que existem imagens de câmera de segurança nos autos, nas quais é possível observar o crime. (...)” (Trecho extraído da decisão de pronúncia, ID 15297433, pp. 134/148)

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase judicial, o depoimento de Tiago Uani Zacché, que assim declarou:

“(...)Posteriormente, Droysen lhe ligou pedindo que fosse buscá-lo no bairro São Silvano. Lá chegando, Droysen e José Carlos entraram no seu veículo e Droysen pediu para levá-los até a Santa Casa. No local, Droysen mandou que estacionasse o carro debaixo de uma árvore e permanecesse no veículo. Os dois réus desceram do carro, retornaram para Droysen atender uma ligação e depois saíram novamente. José Carlos ficou de pé, com uma folha nas mãos, enquanto Droysen saiu do seu campo de visão. Ato contínuo, a vítima Rogério chegou e cumprimentou José Carlos, momento em que Droysen entrou em seu campo de visão atirando. Droysen efetuou dois ou três tiros, a vítima correu, porém foi atingida por outro disparo e caiu, o réu então efetuou mais três disparos. Após os fatos, José Carlos e Droysen voltaram para o carro e Droysen pediu que ele saísse do local. Relatou que ficou desesperado depois do crime, entrou em depressão e saiu de Colatina. Droysen lhe pediu para voltar para prestar depoimento, afirmou que ele não podia contar nada para ninguém e montou o primeiro depoimento que prestou na delegacia. (...)” (trecho extraído da decisão de pronúncia, ID 15297433, pp. 134/148)

O recorrente José Carlos, em seu recurso (ID 15297433, p. 239), admitiu ter acompanhado Droysen e Thiago até o local do crime, relatando, inclusive, ter aparecido nas imagens de câmaras de segurança entrando no veículo após a vítima ter sido atingida.

Tal circunstância constitui mais um indício de autoria, reforçando a plausibilidade da narrativa acusatória. Ressalta-se que,
a aferição do dolo e da efetiva participação
de todos
o
s
recorrente
s
constitui matéria
afetada à competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para a apreciação dos elementos subjetivos do delito.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca dos indícios da
autoria d
elitiva
em relação aos três recorrentes
.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os réus, supostamente, tenha praticado o delito de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação à qualificadora imputada e questionada pelo recorrente Tiago Uaini Zacche, esta fora descrita de forma minuciosa na denúncia, e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por meio de emboscada.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão dotado de competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)